Tribunal: TJSP
Processo: 2193982-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193982-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUCAS
GUILHERME TAVARES NOLLI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
2
Habeas Corpus no 2193982-47.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Lucas Guilherme Tavares Nolli
Impetrante: Alandeson Vidal de Jesus
Impetrado: Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru
Voto no 14485
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar
ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a
saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento
da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do
caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de
comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do
preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não
evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Alandeson Vidal de Jesus, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Lucas Guilherme Tavares Nolli, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
3
em razão da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com
antecipação de progressão de regime, formulado com fundamento na
pandemia do “COVID-19”. Afirma que o Paciente se encontra em unidade
de regime semiaberto superlotada, sendo necessária a progressão antecipada
de todos aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com
monitoramento eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação
de pandemia. Alega, ainda, as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do
CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 61/63).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 72/73), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no
mérito, pela sua denegação (fls. 80/48).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 19.08.2020, que o Paciente, em
razão de condenações por vários crimes, cumpre pena privativa de
liberdade total de 13 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
4
com término previsto para 13.08.2027. Consta que o Paciente ingressou
com pedido de progressão ao regime aberto, com fundamento da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, o qual foi
indeferido em 11.07.2020. Consta, ainda, que o sentenciado se encontra
preso na Penitenciária de Marília e sua execução será encaminhada à VEC
competente (fls. 72/73).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto
prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178).
Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
5
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada da pena, que ora
transcrevo: “No caso dos autos, o requerimento é genérico e não se demonstrou
qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a
justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor
penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja,
a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Saúde, que
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da
Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ao que parece, o pedido formulado se apoia
preponderantemente na superlotação da unidade prisional, já que o sentenciado
está recebendo regular assistência pela equipe de saúde da unidade. Além disso,
não preenche os requisitos para fazer jus a qualquer benefício que lhe permita
cumprir pena em meio aberto.
Não se trata, portanto, de caso de aplicação da
excepcional hipótese de antecipação da progressão ao regime aberto, sugerida
nos termos do art. 5o. da Recomendação no. 62, do Conselho Nacional de Justiça.
E sem essa demonstração excepcional, adotando-se apenas a questão da lotação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
6
temos um pedido com contornos genéricos, amplos e coletivos, que não é capaz
de autorizar a solução pretendida, haja vista, a existência de um importante
precedente do Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do Eminente
Desembargador Vice-Presidente do E. Tribunal, em voto proferido nos autos do
Habeas Corpus no 2051979-69.2020.8.26.0000, impetrado pelo Instituto Anjos
da Liberdade em favor de todos os apenados e presos provisórios com idade
igual ou superior a 60 anos, bem assim aqueles portadores de doenças crônicas,
mulheres gestantes e quem se encontre em cumprimento de pena nos regimes
aberto e semiaberto. (...)
Por fim, o requerente também não comprovou a
existência do requisito objetivo previsto no “caput” do art. 112 da LEP e sequer
comprovou por meio do atestado carcerário competente seu bom comportamento
atual, de maneira que, ausente, também, o requisito subjetivo à luz do disposto
no parágrafo 2o. do artigo 112 da LEP.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão
de regime requerido pelo sentenciado Lucas Guilherme Tavares Nolli, RG:
415687871.” (fls. 56/59).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo
à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o
pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
7
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos
das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
8
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti
Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que
não é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente progrediu ao
regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional
estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam,
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo
Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da terapêutica de
reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, conforme as informações prestadas, o
Paciente foi condenado à pena de 13 anos e 20 dias de reclusão e não
consta que tenha preenchido lapso para a progressão ao regime aberto,
tampouco comprovação de que ele se enquadre nos grupos de risco da
doença e de que não há assistência adequada à saúde do preso, por meio do
atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
9
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14
da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais, conforme
dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos
provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo
deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193982-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14485
10
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator